Tribunal: STF
Processo: ARE 1554988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE CARIRA – PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO - REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA PARA DEFINIÇÃO DO TEMA 1218/STF - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS NO TERRITÓRIO NACIONAL - NULIDADE DA PORTARIA 067/2022 – DECISÃO INTER PARTES - INAPLICABILIDADE NO PRESENTE FEITO - PLEITO DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE 2018 A 2022 – PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.738/2008 – ESCALONAMENTO DE NÍVEIS E CLASSES - ATRASO COMPROVADO – DECLARAÇÃO D E CONSTITUCIONALIDADE – ADI 4167/DF – MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS – PISO NACIONAL ASSEGURADO NA CARTA MAGNA (ART. 206, V E VIII DA CF C/C O ART. 60, VII DO ADCT) – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO – COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO – ART. 24, IX, DA CF – ARTIGO 6º DA LEI 11.738/08 E DECISÕES DO STF – PRAZO RAZOÁVEL PARA A ADEQUAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL ÀS SUAS DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO – DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS – PRECEDENTES DO TJSE - PAGAMENTO DEVIDO – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A CONTAR DE CADA PAGAMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM ARBITRADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA –INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, INCISO II, CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sendo assim, conclui-se que a autora/apelada tem direito à percepção do piso salarial e, como asseverou o juízo a quo, não está se falando aqui em aplicação automática do índice de atualização do piso salarial, mas de tão somente reconhecer que deve ser observado como valor mínimo do vencimento básico o correspondente ao piso nacional e, além disso, que os percentuais de reajuste devem ser aplicados sobre o piso salarial, incidindo-se em seguida os índices de escalonamento da carreira prevista na legislação municipal.



    No caso dos autos, basta observar os documentos colacionados e que apontam recorte fidedigno da vida funcional da autora, para atestar que o reajuste no salário da autora não atendia ao determinado pela já citada Lei.



    Registre-se que, tratando-se de alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal como preceituava o art. 333, inciso II, do CPC/73, aplicável à hipótese, caberia ao Município o ônus de produzir tal prova.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente